Tribunal: STF
Processo: HC 253854
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (831 G DE COCAÍNA E 107 G DE CRACK) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido. (eDOC. 6, p.1)



    Preliminarmente, busca-se, em apertada síntese, a anulação da condenação imposta ao paciente, sob a alegação de que o ingresso na residência do paciente foi motivado por denúncia anônima e realizado sem a devida autorização do morador.



 



    No mérito, alega-se que as acusações contra o réu são baseadas em provas ilegais e conjecturas infundadas, sem qualquer investigação prévia, sendo certo que ele exerce atividade lícita para o sustento de sua família.



    Sustenta-se que o perdimento do veículo decretado pelo Juízo de origem é inválido, porquanto o adquiriu de forma honesta, conforme comprovantes acostados nos autos.



    Por fim, afirma que a dosimetria da pena deve ser reformada, sob os argumentos de que a quantidade de droga apreendida foi ínfima, não houve concurso de pessoas, além de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, ter confessado espontaneamente e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.



    À vista do exposto, requer-se: (a) o “reconhecimento da ilicitude das provas e anulação do processo desde o início, a contar da denúncia”; b) a absolvição, nos termos do art. 386, incisos II, III, V, VII, do Código de Processo Penal; c) caso a absolvição não seja acolhida, “a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3), oportunidade em que seja concedido o regime aberto para cumprimento de pena”; d) a “fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias agravantes, majorantes ou qualificadoras, nos termos do artigo 59 do CP”; e) a “restituição do veículo Chevrolet S10 CD LT 4x4, placas QAH-1000, ano 2016/2017, cor branca”; e (f) “por fim, a confirmação de seu mérito, para que se consolide a ordem de ‘habeas corpus’ em favor do Paciente” (eDOC. 1, p. 51).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente